Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-09.2023.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000478-09.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES - CPF: 069.564.121-28 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 069.009.471-07 (APELANTE), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLARINDO ODAIL DA SILVA - CPF: 616.169.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 161.960.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR AMIR DE ALMEIDA - CPF: 039.998.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO DOMINGOS DE QUEIROZ - CPF: 020.920.191-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNI PRIMO MACHADO - CPF: 744.494.358-34 (VÍTIMA), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ASSISTENTE), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES - CPF: 069.564.121-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000478-09.2023.8.11.0032

APELANTE: ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES, DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUTOR DA TENTATIVA. REGIME PRISIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, os condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando a pena em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base, diante da alegada ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime; (ii) estabelecer se a fração de redução pela tentativa deve ser superior à aplicada na sentença; (iii) determinar se é possível a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação da pena-base em razão das consequências do crime se justifica, pois, embora o laudo pericial não ateste sequelas permanentes, a vítima relatou dificuldades persistentes de locomoção, especialmente em razão da idade avançada e da localização de um dos ferimentos [quadril].

Adotando-se o parâmetro jurisprudencial de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativa e considerando a pena mínima de 12 anos de reclusão para o homicídio qualificado, a pena-base é readequada para 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal (12 anos), pois a redução decorrente da atenuante da menoridade relativa não pode ultrapassar esse patamar, conforme a Súmula 231 do STJ.

A análise do laudo pericial, somada às demais circunstâncias do caso, demonstra que os disparos, embora direcionados à cabeça e ao quadril da vítima, atingiram apenas tecidos superficiais, sem acarretar risco concreto à vida, o que legitima a adoção do patamar intermediário de 2/5 para a causa de diminuição relativa à tentativa.

A nova pena definitiva, após a redução, corresponde a 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, sendo adequado o regime semiaberto, diante da primariedade dos réus, da pena inferior a 8 anos e do tempo de prisão provisória já cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das consequências do crime pode se fundamentar no relato da vítima. 2. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal. 3. A redução da pena em razão da tentativa deve considerar o grau de execução do delito e as consequências dos atos praticados, sendo adequada a aplicação da fração de 2/5 quando a consumação não se revelou iminente nem houve risco concreto à vida da vítima. 4. O regime semiaberto é compatível com pena inferior a 8 anos, primariedade e tempo de prisão cautelar já cumprido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §2o, alíneas “a” e “b”; 59; 61, II, “h”; 65, I e III, “d”. CPP, art. 387, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 3/10/2022; STF, Tema 1.068
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000478-09.2023.8.11.0032

APELANTE: ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES, DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que os condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, §2o, IV, c.c. o art. 14, II, todos do CP.

ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES almeja: a) a redução da pena-base para o mínimo legal,
“uma vez que a circunstância judicial aplicada se mostra inexistente”
, ou a aplicação do patamar
“de 1/6 para aumentar a pena-base, pois a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena do delito gera uma grande injustiça no caso concreto”
; b) quanto à causa de diminuição da tentativa,
“a redução da pena na fração de 2/5 (dois quintos), uma vez que na tentativa de homicídio a vítima sofreu lesões que não resultaram em perigo de vida”
.

DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA requer: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, dada a negativação inidônea das consequências do delito; b) a aplicação do patamar
“de 2/5 (dois quintos), ou subsidiariamente 1/2 (metade), na redução da pena pela tentativa”
; c) a alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000478-09.2023.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 29.10.2022, por volta das 19h42min, na Fazenda Bouqueirão, localizada na Comunidade Raizama, neste Município de Rosário Oeste, ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, agindo em conluio e unidade de desígnios, com manifesta intenção homicida, valendo-se de recurso que dificultou a defesa, tentaram matar a vítima Osni Primo Machado de 75 anos de idade, mediante disparos de arma de fogo de calibre 38, atingindo-lhe a região da cabeça e na região inguinal (quadril), causando as lesões corporais descritas no laudo pericial n.o 1.1.02.2022.029354-01 (pdf, p. 42/50), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, porque os disparos não atingiram região letal da vítima.

Ressai dos autos, que os denunciados portando armas de fogo foram sorrateiramente até a propriedade rural supramencionada, com a finalidade de matar a vítima, ocasião que a visualizaram e efetuaram diversos disparos atingindo-a na região da cabeça e no quadril. Após os disparos os denunciados fugiram do local, acreditando que a vítima tivesse falecido.

Os denunciados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do ataque inesperado, atingindo a vítima de surpresa na área de sua residência, quando ela foi verificar o motivo de seus cachorros estarem latindo, não havendo qualquer desentendimento prévio. IMPUTAÇÃO TÍPICA: Assim agindo, os denunciados ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA praticou a conduta descrita no artigo 121, §2o, IV, c/c artigos 14, inciso II, e 61, II, “h”, todos do Código Penal. (...).”

A pretensão restringe-se à redução das penas dos apelantes, que foram assim fixadas pelo Juiz-Presidente:

“Em relação ao Réu ANDRÉ WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES: No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No que se refere as consequências do crime, verifico que tal circunstância merece maior repressão, uma vez que a vítima ficou com sequelas permanentes devido aos dois tiros que recebeu. No tocante aos motivos e circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, utilizando como parâmetro base, o intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal em questão, qual seja, 18 (dezoito) anos, graduando-se 1/8 para cada circunstância judicial constante do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal (vítima maior de 60 (sessenta) anos, bem como as atenuantes previstas no art. 65, incisos I (menoridade relativa) e III, alínea “d” do Código Penal (confissão espontânea). Destarte, conforme entendimento do STJ, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante de ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. Em relação a atenuante da menoridade relativa, reduzo a reprimenda na fração de 1/6 da pena base acima estabelecida, encontrando-se a pena intermediária no patamar de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Finalmente, vislumbro a causa de diminuição de pena referente à tentativa, razão pela qual, considerando o iter criminis percorrido, a quantidade de tiros efetuados e o local em que os mesmos acertaram, percebo que a consumação do crime foi deveras próxima. Nesse diapasão diminuo a pena no mínimo legal, isto é em 1/3, encontrando a pena definitiva o patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação ao Réu DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA: No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No que se refere as consequências do crime, verifico que tal circunstância merece maior repressão, uma vez que a vítima ficou com sequelas permanentes devido aos dois tiros que recebeu. No tocante aos motivos e circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, utilizando como parâmetro base, o intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal em questão, qual seja, 18 (dezoito) anos, graduando-se 1/8 para cada circunstância judicial constante do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal (vítima maior de 60 (sessenta) anos, bem como as atenuantes previstas no art. 65, incisos I (menoridade relativa) e III, alínea “d” do Código Penal (confissão espontânea). Destarte, conforme entendimento do STJ, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante de ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. Em relação a atenuante da menoridade relativa, reduzo a reprimenda na fração de 1/6 da pena base acima estabelecida, encontrando-se a pena intermediária no patamar de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Finalmente, vislumbro a causa de diminuição de pena referente à tentativa, razão pela qual, considerando o iter criminis percorrido, a quantidade de tiros efetuados e o local em que os mesmos acertaram, percebo que a consumação do crime foi deveras próxima. Nesse diapasão diminuo a pena no mínimo legal, isto é em 1/3, encontrando a pena definitiva o patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

DISPOSITIVO: Pelo exposto, atento à soberana decisão do Eg. Conselho de Sentença, CONDENO o denunciado ANDRÉ WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES nos artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena definitiva no patamar de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão; e o denunciado DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA nos artigos 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena definitiva no patamar de em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão.

Estabeleço o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do CP.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

No mais, percebo a existência do Tema 1.068 do STF, o qual determina o imediato cumprimento de pena oriundos do Tribunal do Júri. Assim, determino a imediata prisão dos mesmos, para que caso queiram, recorram presos.”

Considerando que o magistrado utilizou idênticos fundamentos na fixação das penas, analiso, em conjunto, as dosimetrias de ambos os apelantes.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base em 15 anos e 9 meses de reclusão, com fundamento na valoração negativa das consequências do delito, sob o argumento de que a vítima teria sofrido sequelas permanentes em razão dos disparos que lhe foram desferidos.

Embora o laudo pericial não tenha constatado, sob a perspectiva técnica, a existência de sequelas permanentes, o juízo sentenciante, não estando adstrito unicamente à prova pericial, valorou o depoimento da própria vítima, que relatou ter ainda dificuldades de locomoção, especialmente por ser pessoa idosa e ter sido atingida na região da bacia.

Adotando-se o parâmetro razoável recomendado pela jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 3/10/2022), segundo o qual a pena-base deve ser exasperada em 1/6 para cada circunstância judicial negativa, e considerando que se trata de homicídio qualificado, cuja reprimenda mínima é de 12 anos de reclusão, o acréscimo correspondente perfaz o montante de 2 anos.

Assim, readéquo a pena basilar para 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, d), bem como a agravante de a vítima ser maior de 60 anos (art. 61, II, h). Em seguida, promoveu a compensação entre confissão e agravante, reduzindo a pena em 1/6 em razão da menoridade.

Em observância à Súmula 231 do STJ, a atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal cominado ao tipo penal, razão pela qual fixo a pena provisória em 12 anos de reclusão.

Na última etapa da dosimetria, o juiz singular identificou a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), aplicando o redutor mínimo de 1/3, ao fundamento de que a consumação do delito foi “deveras próxima”, dada a localização dos disparos e o número de tiros desferidos.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos revela que, embora a vítima tenha sido alvejada na cabeça e no quadril, os projéteis atingiram apenas tecidos superficiais, sem penetração no crânio e sem risco efetivo à vida, conforme atestado pelo laudo pericial.

Dessa forma, considerando o
iter criminis
percorrido,

mostra-se justificável a adoção do patamar intermediário indicado pelas defesas, correspondente a 2/5.

Aplicando-se o percentual de 2/5 sobre a pena intermediária de 12 anos, obtém-se a pena definitiva de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão para cada um dos apelantes.

Diante da nova reprimenda imposta e considerando o tempo de prisão cautelar já cumprido, bem como a primariedade dos agentes, apresenta-se adequada a fixação do regime prisional semiaberto. nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do CP.

Anoto que os apelantes responderam ao processo em liberdade, após concessão de ordem de
habeas corpus
por esta Câmara Criminal, tendo sido presos na sessão do Tribunal do Júri, dada aplicação do Tema 1.068 do STF.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos para readequar a penas dos apelantes, fixando-as em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Outrossim, em virtude da alteração do regime prisional,
delego
ao juiz de origem a expedição de alvará de soltura em favor dos apelantes, se por outro motivo não estiverem presos.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025